Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710685-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ENIO BARROSO FERREIRA, ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS EM DESMEMBRAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA. DESCABIMENTO. RISCOS DO NEGÓCIO QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA EMPRESA FATURIZADORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO A SER BUSCADA NA VIA COGNITIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes estiverem comprovados nos autos, de maneira a dispensar a dilação probatória. 2. Tendo em vista que o “contrato de fomento mercantil” possui como característica marcante a assunção do risco pela empresa faturizadora, deve ser reconhecida a inexigibilidade da nota promissória dada em garantia pela faturizada. 3. Aos embargos à execução aplica-se a regra geral da distribuição dinâmica do ônus da prova. Não tendo a embargada se desincumbido do ônus de demonstrar que a nota promissória foi emitida em decorrência de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes e não em garantia a operação de factoring, forçoso reconhecer que o título ostenta natureza contratual e não cambial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, e VI, §2o, 926 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação das decisões. Argumenta, ainda, que somente seria o caso de encerrar a instrução processual se o magistrado e o Desembargador de origem estivessem plenamente convencidos da relação contratual pelo acervo probatório coligido aos autos. Nesse aspecto, suscita divergência jurisprudencial. Pede o retorno dos autos à origem, para que instrua o feito de forma adequada, com a realização da oitiva das testemunhas, e que, oportunamente, se manifeste sobre todos os temas questionados, notadamente a respeito da existência do endosso cambial nas notas promissórias; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve, no caso em tela, cerceamento de defesa. Entende que foi impedida de produzir prova necessária para o deslinde da controvérsia. Aponta contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; c) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 107, 112, 586 e seguintes, todos do Código Civil, asseverando que os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente. Ressalta que o Tribunal de origem ofende gravemente a forma contratual ao exigir elementos físicos para a demonstração da relação entabulada, ignorando as provas capazes de demonstrar uma relação verbal, além de deixar de realizar oitiva de testemunhas para melhor apuração do caso. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF no 36.042 e de EDVALDO BORGES DE ARÁUJO, OAB/DF no 12.463/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, e VI, §2o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, 373, inciso II, 926, todos do Código de Processo Civil, 107, 112, 586 e seguintes, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF no 36.042 e de EDVALDO BORGES DE ARÁUJO, OAB/DF no 12.463/DF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028